Tribunal: TJMT
Processo: 1001966-37.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001966-37.2019.8.11.0000
RECORRENTE: SERGIO PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 63352981) interposto por SERGIO PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 59755965):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – JUROS MORATÓRIOS DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DO RPV/PRECATÓRIO – OFÍCIO JÁ EXPEDIDO – PEDIDO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
Nos termos do art. 1o-E, da Lei no 9.494/1997, “são passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor”.
Recurso conhecido e desprovido.”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – n..1001966-37.2019.8.11.0000, Relator: Edson Dias Reis, j. em 15/07/2020).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento o qual se objetiva a expedição de precatório complementar, relativo ao período compreendido entre a data do cálculo e da expedição do ofício requisitório, bem como que seja respeitada a decisão que homologou os cálculos, cujo pleito foi indeferido pelo juízo a quo.
O Recorrente alega que “o entendimento do STF em repercussão geral do RE no 638.195 e 579.431/RS, é devido os juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a data da expedição do precatório”.
Afirma que “não há razão para o deferimento da segurança, pois além de não ter sido aprovada dentro do número de vagas, suas alegações dependem de dilação probatória, circunstância incompatível com o MS (art. 1o da Lei do MS).
Sustenta também que “não é competência do Presidente do Tribunal de Justiça de exercício em função administrativa corrigir e adequar os cálculos conforme direito do recorrente realizar a retificação dos cálculos, sendo o mesmo tendo mero poder”.
Recurso tempestivo (id. 63371457) e Recorrente beneficiário da Justiça Gratuita (id. 6307993).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo Recorrido, conforme certidão no id. 72106969.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Cabe ressaltar que o Tema mencionado pelo Recorrente (Tema 96 - Recurso Extraordinário 579.431/RS) não se aplica ao caso concreto, uma vez que, em análise ao acórdão impugnado, verifica-se que a decisão não foi fundada em direito ou não da parte em receber à incidência ou não dos juros e correção monetária no período anterior à expedição do precatório/RPV, mas em relação a competência para análise do pedido.
Aliás, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão em que resta claro esta distinção, vejamos:
Com efeito, em que pese admitida a revisão do valor do precatório, como prevê o art. 1o -E da Lei no 9.494/97, ocorre que já tendo sido expedido o RPV/Precatório, o pedido de atualização cabe ao Presidente desta Corte de Justiça, nos termos do que dispõe o § 4o do art. 269 do RITJMT, e não ao juiz de primeira instância, visto que ultrapassada a sua competência ao expedir o título.
Ora, não está se discutindo o direito à incidência ou não dos juros e correção monetária no período anterior à expedição do precatório. Importante ressaltar que a decisão deve se ater à análise quanto à competência para a revisão do valor calculado após a expedição do RPV/precatório.
No caso, como já foi determinada a expedição do RPV/precatório, tem que compete ao Presidente do Tribunal realizar a atualização do cálculo, nos do art. 1o-E da Lei no 4.949/1997, que dispõe o seguinte:
(...)
Por fim, cumpre ressaltar que não desconheço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, admitiu a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor – RPV/precatório, fixando a tese [Tema 96].
No entanto, as fundamentações apresentada neste voto é que as inexatidões materiais ou erro de cálculo compete ao Presidente deste Tribunal de Justiça efetuar a revisão dos cálculos, razão pela qual é desnecessária a expedição de RPV/Precatório complementar. (Negritei)
Logo, não há se falar em aplicação do Tema 96, uma vez que a controvérsia posta no acórdão é a respeito que compete ao Presidente deste Tribunal de Justiça efetuar a revisão dos cálculos, razão pela qual é desnecessária a expedição de RPV/Precatório complementar.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Com efeito, cumpre destacar que a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o próprio Recorrente reconhece que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de que o Presidente do Tribunal de Justiça local é competente para corrigir erro de cálculo, ao realizar o controle do processamento dos precatórios, conforme trecho do seu recurso (id. 63352981 – pag. 19):
Nesta senda, a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de que o Presidente do Tribunal de Justiça local é competente para corrigir erro de cálculo, ao realizar o controle do processamento dos precatórios, podendo determinar a adequação de critérios de cálculo ao título judicial ou à lei sem que cogite a ocorrência à coisa julgada.
Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, qual seja, compete ao Presidente do Tribunal de Justiça a revisão do valor calculado após a expedição do RPV/precatório.
Ausência de cotejo analítico
Não bastasse isso, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Ora, o Recorrente não apresentou qualquer julgado ou fundamento que demonstrasse que a interpretação dada no julgado impugnado (competência do Presidente do Tribunal para atualização do Precatório/RPV) é divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, de modo a embasar seu recurso no artigo 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal.
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (83 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça